Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. BENEFICIÁRIO. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO OBSERVADAS PELA ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO E INTERRUPTO. INDICAÇÃO MÉDICA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DEVIDA. DANOS IRREPARÁVEIS AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula n. 608 do STJ.
2. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, no caso, a probabilidade do direito amparado na legislação e o risco de dano irreparável consistente no quadro clínico do Recorrente. Assim, a confirmação da decisão de deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é medida que se impõe.
3. Segundo o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.” No caso concreto, também, não foi dada ao titular do plano de saúde a possibilidade concreta de portabilidade para outro plano similar.
4. As pessoas portadoras de transtorno do espectro autista - TEA é garantido o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais, conforme estabelece o art. 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012.
5. O STJ em julgamento de recursos repetitivos no denominado Tema 1.082 firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Logo, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causará danos irreversíveis ao consumidor, ante ao seu quadro clínico.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Agravada reformada.